Tribunal: TJSP
Processo: 1016229-33.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, julgada improcedente. Irresignação recursal da autora. Não acolhimento. Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Alegação de que a ré não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a relação jurídica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, julgada improcedente. Irresignação recursal da autora. Não acolhimento. Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Alegação de que a ré não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a relação jurídica havida entre as partes. Conjunto probatório da concessionária ré que, embora composta por telas sistêmicas (unilaterais), confere verossimilhança às suas alegações, suficientes a embasar sua narrativa fática. Conjunto probatório autoral que, por sua vez, carece de robustez - sequer comprovou o endereço no qual residia à época da cobrança. Ré que agiu em exercício regular de seu direito. Débito exigível. Danos morais não configurados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.